Tribunal: TJSP
Processo: 2283080-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido para que haja inclusão de pessoas no polo passivo da execução de título extrajudicial. Indeferimento. Necessidade de haver a formação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem contrarrazões. Julgado do TJDFT. Decisão mantida. Recurso desprovido.